Tribunal: TJDFT
Processo: 0740740-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. CÔNJUGES. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA.TEORIA MAIOR. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRADOS.
1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I).
2. A mera inadimplência, desprovida dos demais requisitos fático-legais, não autoriza a desconsideração inversa da personalidade jurídica quando a relação jurídica de direito material que embasa o cumprimento de sentença não se qualifica como de consumo.
3. O acolhimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, regular ou inversa, exige a demonstração cabal de que o abuso da personalidade jurídica ocorreu pela via do desvio de finalidade ou mediante confusão patrimonial (CC, art. 50 e CPC, arts. 133 a 137).
4. Não é possível presumir o abuso da personalidade jurídica ou do poder econômico mediante o encerramento irregular das atividades empresariais ou da ausência de ativos suficientes para saldar as obrigações perante os credores. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
5. Recurso conhecido e não provido.